Tribunal: TJES
Processo: 5020479-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5020479-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE LOURDES SCOPEL DE ANDRADE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020479-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES SCOPEL DE ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Estado do Espírito Santo
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, desconstituindo a Certidão de Dívida Ativa.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, apontando suposta ausência de enfrentamento quanto à aplicabilidade das Súmulas STJ nº 397 e 436.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] O lançamento tributário do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), a teor da previsão do art. 147 do CTN, é efetuado, via de regra, com base na declaração efetuada ao fisco pelo sujeito passivo. O CTN prevê no artigo 149, entretanto, que o lançamento será realizado de ofício quando “a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária” (inciso II).

A legislação tributária estadual que dispõe sobre ITCMD (Lei nº 10.011/2013) trazia em seu artigo 26, in verbis:

Art. 26. O lançamento do imposto, dos acréscimos e das penalidades, oriundos de infração à sua legislação de regência, será efetuado por meio de auto de infração, manual ou eletrônico.

Muito embora conste atualmente na redação do referido artigo ressalva acerca do procedimento previsto na Seção III-A, da mesma lei, que instituiu a chamada “cobrança amigável”, tenho por incabível sua aplicação para cobrança da exação aqui tratada.

Isso porque o “Princípio da Irretroatividade Tributária” como corolário da lógica jurídica “tempus regit actum”, assegura a segurança jurídica mínima, de modo que as normas aplicáveis guardem correspondência com a data em que praticado o ato.

Dispõe o Código Tributário Nacional, em seus artigos 106 e 144, que “a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes” bem como que “o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”, respectivamente.

Embora o §1º do artigo 144 disponha acerca da possibilidade de se aplicar a legislação superveniente a fatos geradores anteriores, esta se restringe àquelas que tenham “instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios” não sendo o caso dos autos.

Ou seja, o lançamento do crédito tributário a teor do cristalino caput do artigo 144, deve se dar pela lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador (no caso, quando recebida a doação em 2013).

Assim, tem-se por inaplicável as disposições da Seção III-A (art. 27-A), que trata do “aviso de cobrança” do crédito tributário de natureza não contenciosa, e que foram introduzidas pela Lei nº 10.647/2017.

Por inequivocamente inovar na ordem jurídica, tratando de nova forma de realizar o lançamento tributário, de maneira simplificada, retirando do contribuinte a possibilidade de participação ativa no processo administrativo tributário, só se poderia adotar o procedimento nela previsto aos fatos geradores posteriores à sua vigência (1º de janeiro de 2018), razão pela qual, a forma adequada de apuração e lançamento do crédito tributário em questão seria por meio de auto de infração.

Acerca da irretroatividade da lei tributária, apenas excepcionam o referido princípio as leis interpretativas e as mais benéficas, não sendo o caso dos autos.

Desta feita, vislumbro ilegalidade do processo administrativo tributário que levou à CDA nº 9359/2018, eis que indevidamente adotou procedimento simplificado de lançamento tributário instituído somente em 2017, ao fato gerador ocorrido em 2013, impingindo ilegal efeito retroativo à norma tributária que prejudicou o devedor.

Sob os argumentos acima expostos, peço vênia a eminente Relatora para DIVERGIR de sua conclusão e com isso CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, julgando PROCEDENTE o pedido autoral a fim de desconstituir a CDA nº 9.359/2018.

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, avançando sobre as principais teses apresentadas, cabendo rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada. Neste sentido:

[...] 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
[...] (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019)

A suposta omissão apontada pelo Embargante sequer seria capaz de influenciar na conclusão, uma vez que a Súmula STJ nº 397 se refere a Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, enquanto a Súmula STJ nº 436 faz referência àquelas declarações que reconhecem existência do débito fiscal, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -DCTF, a Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA e outros similares.

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios pelas razões expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 30/05/2023.